Tribunal: TJBA
Processo: 8000153-04.2018.8.05.0016
Classe: Apelação
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-01
Data de publicação: 2025-12-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000153-04.2018.8.05.0016

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: DERCIO RODRIGUES DE OLIVEIRA e outros

Advogado(s)
:
ADILSON DE SOUZA JEVEAUX

APELADO: GLORIA APARECIDA RODRIGUES DE OLIVEIRA

Advogado(s)
:
JOSE INACIO FRANCISCO MUNIZ

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO NÃO PROVIDOS. ALEGAÇÃO DE OBSCURIDADE E CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO. INOCORRÊNCIA. SIMULAÇÃO RELATIVA. SUBSISTÊNCIA DO NEGÓCIO JURÍDICO DISSIMULADO. ART. 167 DO CÓDIGO CIVIL. REMESSA DOS AUTOS À FAZENDA PÚBLICA PARA VERIFICAÇÃO DE CABIMENTO DE TRIBUTO. DEVER DE CAUTELA DO JUÍZO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. MATÉRIA DEVIDAMENTE ENFRENTADA. MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO CONFIGURAÇÃO. ACLARATÓRIOS REJEITADOS.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8000153-04.2018.8.05.0016, em que figuram como embargantes CARLA LOPES FARIA OLIVEIRA e OUTRO e como embargada GLORIA APARECIDA RODRIGUES DE OLIVEIRA.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível deste Tribunal de Justiça da Bahia em
REJEITAR
os embargos de declaração e o fazem nos termos do Voto do Relator.

Sala de Sessões, data registrada no sistema.

Des. ANGELO JERONIMO E SILVA VITA

Relator